Tribunal: TJES
Processo: 5000054-69.2023.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000054-69.2023.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: MANOEL DOMINGOS LOUREIRO LOPES

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TERMO DE ADESÃO. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO contra sentença da Vara Única de João Neiva/ES, que extinguiu a ação monitória sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, c/c art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao considerar insuficientes os documentos apresentados para instruir a petição inicial. A apelante pleiteia o reconhecimento do Termo de Adesão como prova escrita apta a embasar a ação monitória, requerendo o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Termo de Adesão apresentado pela parte autora possui os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade necessários para instruir a ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 700 do Código de Processo Civil permite o ajuizamento de ação monitória com base em prova escrita que, embora não possua eficácia de título executivo, demonstre o direito alegado pelo autor, sem necessidade de prova robusta ou exauriente.

4. O Termo de Adesão, juntado aos autos, detalha a relação contratual entre as partes, indicando as parcelas pactuadas, os valores devidos, o tipo de operação e a assinatura das partes, configurando-se como prova escrita apta para instruir a ação monitória.

5. O relatório apresentado nos autos complementa o Termo de Adesão ao detalhar as parcelas em aberto, os juros aplicados e o inadimplemento da obrigação, atendendo aos requisitos previstos no art. 700, § 2º, inciso II, do Código de Processo Civil.

6. A jurisprudência do TJES reconhece a suficiência de documentos como termos de adesão e memórias de cálculo para subsidiar ações monitórias, desde que evidenciem, ainda que minimamente, a probabilidade de existência do crédito pleiteado, conforme precedentes colacionados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
Documentos que evidenciem, de forma inicial, a existência de relação jurídica e de crédito, como termo de adesão e memória de cálculo, constituem prova escrita apta a instruir ação monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
contra sentença prolatada pelo d. juízo da Vara Única de João Neiva/ES que, nos autos da
ação monitória
, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso I, c/c art. 321, p. único, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID nº 10893561), sustenta o apelante que o Termo de Adesão utilizado como fundamento da demanda monitória preenche todos os requisitos necessários à caracterização da certeza, liquidez e exigibilidade do crédito pleiteado, contrariando a decisão de primeiro grau que considerou insuficientes as provas para comprovação do débito.

Argumenta, ainda, que o referido termo está vinculado a contrato de financiamento devidamente registrado e que, portanto, não haveria dúvidas quanto à validade e legitimidade do título. Assim, pleiteia o provimento do recurso para regular prosseguimento do feito, reafirmando a adequação do Termo de Adesão como prova escrita para ação monitória.

Contrarrazões não apresentadas, uma vez que não configurada a triangularização processual.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
contra sentença prolatada pelo d. juízo da Vara Única de João Neiva/ES que, nos autos da
ação monitória
, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso I, c/c art. 321, p. único, ambos do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo ao exame do mérito.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo.

No caso dos autos, requer o apelante, pela via monitória, constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$11.815,20 (onze mil, oitocentos e quinze reais e vinte centavos), a ser atualizado até a data do efetivo pagamento, haja vista não ter adimplido com às prestações pactuadas no Termo de Adesão n° 37.902877-7.

Ao recepcionar a ação, o magistrado de piso oportunizou a emenda da petição inicial por considerar a ausência de documento hábil a instruir a ação monitória (id n° 10893555), intimando a parte autora para apresentar documentação mínima a cumprir os requisitos da Resolução n.º 3.919/2010, no tocante à fatura apresentada, inclusive quanto aos gastos realizados por evento e a data do inadimplemento original da obrigação que se busca cobrar, sob pena de extinção (artigo 321, parágrafo único, do CPC).

Contudo, a determinação não foi atendida pela autora ao requerer o regular prosseguimento do feito tal qual instruído (id n° 10893556). Diante disso, foi proferida sentença que, como já dito, indeferiu a petição inicial e, via reflexa, julgou extinto o processo sem resolução de mérito (artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil).

Assim, em suas razões recursais (ID nº 10893561), sustenta o apelante que o Termo de Adesão utilizado como fundamento da demanda monitória preenche todos os requisitos necessários à caracterização da certeza, liquidez e exigibilidade do crédito pleiteado, contrariando a decisão de primeiro grau que considerou insuficientes as provas para comprovação do débito.

Argumenta, ainda, que o referido termo está vinculado a contrato de financiamento devidamente registrado e que, portanto, não haveria dúvidas quanto à validade e legitimidade do título. Assim, pleiteia o provimento do recurso para regular prosseguimento do feito, reafirmando a adequação do Termo de Adesão como prova escrita para ação monitória.

Neste sentido, cinge-se a controvérsia recursal em averiguar se o Termo de Adesão, que embasa a pretensão monitória da Apelante, possui os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade necessários para instruir a ação monitória.

Pois bem.

De plano, entendo pelo
provimento
do recurso interposto. Explico.

Como se sabe, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou bem, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer, consoante ao disposto no art. 700 do Código de Processo Civil.

In casu,
ao analisar o conjunto probatório, observo que o Termo de Adesão n° 37.902877-7 (ID n° 10893553) demonstra suficientemente uma relação contratual entre as partes, detalhando a quantidade de parcelas, o tipo de operação, os valores referente ao crédito recebido e a assinatura das partes, por exemplo. Portanto, o documento constitui prova escrita apta, uma vez que a ação monitória não exige prova robusta ou exauriente, bastando que o documento apresentado forneça elementos mínimos que justifiquem a pretensão inicial.

Não obstante, consta também nos autos relatório (ID n°10893552) o qual descreve detalhadamente os valores devidos, as parcelas que permanecem em aberto, os juros incididos e, assim, a ocorrência do inadimplemento por parte da apelada.

Nesse contexto, o entendimento firmado pelo juízo de piso não se coaduna com a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça em casos análogo, que reconhece a viabilidade da ação monitória fundada em prova escrita que demonstre, ainda que de forma inicial, a existência do débito, vejamos:

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. TERMO DE ADESÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULO. DOCUMENTOS SUFICIENTES. RECURSO PROVIDO. 1. -A ação monitória, para ser admitida, deve estar fundada em "prova escrita sem eficácia de título executivo" (art. 700, caput, do CPC). Não há um modelo predefinido de prova escrita, bastando elementos que evidenciem a probabilidade da existência da dívida. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito. Ademais, se tiver por objeto o pagamento de quantia em dinheiro, a prova literal deverá indicar o quantum debeatur e a petição inicial deverá ser instruída com memória de cálculo. Precedente do STJ.
2. - Hipótese em que é de se reputar suficiente para o ajuizamento da presente demanda o termo de adesão assinado pela ré e a planilha de atualização do débito acostados aos autos.
3. - Recurso provido. (TJES - Apelação Cível nº. 0019930-35.2020.8.08.0024; Relator Subst.: Carlos Magno Moulin Lima; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 04.10.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ARTIGO 700 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. TERMO DE ADESÃO. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. MEMÓRIA DE CÁLCULO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) De acordo com o art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou bem, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. 2) Diferentemente do que ocorre nas lides executórias, a prova escrita apta à instrução da ação monitória não precisa ser robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e seja hábil a convencer o juiz da existência da dívida.
3) No caso dos autos, o “Termo de Adesão” encerra documento escrito representativo de obrigação de pagar quantia líquida e certa, o que o torna apto a lastrear pretensão de cobrança formulada sob a forma de ação monitória, nos termos do artigo 700, I, do Código de Processo Civil, por deles constar dados suficientes da operação realizada, pela qual teria a apelante fornecido crédito à requerida (R$ 5.923,98), a ser pago em 18 (dezoito) parcelas de R$ 329,11 (trezentos e vinte e nove reais e onze centavos), além das taxas de juros pactuadas, encargos acessórios cobrados, tributos incidentes, seguro etc., com a assinatura da contratante.
4) Atendeu-se ainda o disposto no artigo 700, §2º, inciso II, do Código de Processo Civil, de acordo com o qual incumbe ao autor explicitar, na petição inicial da ação monitória, “a importância devida, instruído-a com memória de cálculo”, mediante a juntada do documento em id n° 4829014. 5) Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES - Apelação Cível nº. 5014008-88.2021.8.08.0024; Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 10.07.2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE ADESÃO. DOCUMENTO SUFICIENTE AO APARELHAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “[...]prova escrita é todo e qualquer documento que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida", (ut. REsp nº 437.638/RS, Quarta Turma, Relator o Ministro Barros Monteiro, DJ de 28/10/02). 1.1. Esta Corte entende, ainda, que "a prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado" (ut. AgRg no AREsp 289.660/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 19/06/2013).[...]” (AgInt no AREsp n. 1.208.811/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/9/2018, DJe de 14/9/2018.)
2. No caso dos autos, o documento juntado pela parte autora já propicia a procedibilidade da demanda monitória, já que indicam uma relação jurídica e um pretenso crédito, sendo certo que o Termo de Adesão apresentado converge para subsidiar o prosseguimento da presente ação. 3. Apelação cível provida para anular a sentença e determinar o retorno do feito à origem para regular processamento.
(TJES - Apelação Cível nº. 0007531-37.2021.8.08.0024; Relatora: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 16.12.2024)

Portanto, o provimento do recurso é medida que se impõe, visto que o Termo de Adesão apresentado constitui prova escrita suficiente para instruir a ação monitória, conforme o posicionamento deste Egrégio Sodalício, que admite documentos que demonstrem, ainda que minimamente, a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar